Tribunal: STF
Processo: HC 49270
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
Habeas corpus.
1)	Petição recursal não fundamentada, conseqüentemente inepta, a autorizar, mesmo, o não conhecimento do pedido;
2)	Inocorrência de ofensa à coisa julgada e matéria de prova, insuscetível de exame, em profundidade, no processo sumário do habeas corpus;